Tribunal: TJES
Processo: 5014825-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014825-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA SOARES DA SILVA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por ZILDA SOARES DA SILVA em face de COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN. Narra a autora, em síntese, que há alguns dias esteve pessoalmente no escritório da requerida, sendo informado sobre a existência de débitos em seu nome no valor de R$ 11.646,57 (onze mil seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), referente ao período de 2007 a 2022. Informa que o referido débito é oriundo da instalação de nº 03525147, situada no endereço RUA CIRCULAR, Nº 00052, PADRE GABRIEL, CARIACICA. Contudo, afirma a autora que nunca morou no referido endereço e que o imóvel não a pertence, razão pela qual solicitou o cancelamento do débito, no entanto, não obteve êxito. Requer, por conseguinte: (i) a declaração de inexistência do débito e baixa da instalação; (ii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 11.646,57 (onze mil seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a inexistência a inexistência do débito em nome da autora, referente à instalação de nº 03525147, situada no endereço RUA CIRCULAR, Nº 00052, PADRE GABRIEL, CARIACICA, bem como o cancelamento da mesma e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Via reflexa, extingo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6629481) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, a recorrida afirmou que a instalação pertence à recorrente, pois no dia 12/07/2023 foi realizada uma vistoria no imóvel, sendo informado por vizinhos que a recorrente foi moradora e proprietária do imóvel a muito tempo atrás, mas não souberam precisar o ano. Portanto, resta claro que a recorrida não tratou de trazer aos autos provas indubitáveis do débito.

Dessa forma, entendo que é evidente o dano moral sofrido pela parte Requerente, ora recorrente, que idosa, foi exposta a alto nível de estresse, abalo emocional e desgaste ao tomar conhecimento de uma instalação de sua titularidade que a mesma desconhecia, sendo-lhe cobrada débito superior a R$11.646,57 (onze mil seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo requerido. No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$ 3.000,00, montante condizente com a gravidade da conduta da parte recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sob essa motivação, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 3.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)